Tribunal: STF
Processo: HC 229305
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 788.231/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de furto, na forma tentada (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal). 



    De acordo com a denúncia: 



    Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 19 de junho de 2022, por volta das 18 horas, na Rua Sábbado D’Angelo 1.024, Itaquera, nesta Capital, EDUARDO OLIVEIRA CALAVREZ, qualificado a fls. 8, tentou subtrair, para si, um cano de PVC, pertencente à Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), representada por Ederson Chagas Viana. 



    E, assim agindo, iniciou a execução de um crime de furto, que só não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, ante a intervenção do seguranças ferroviários. 



    Segundo apurado, na noite dos fatos, o indiciado compareceu à Estação Ferroviária Dom Bosco, onde, mediante utilização de mangueira, passou a retirar um cano dourado de PVC do local. 



    Contudo, foi surpreendido por agentes de segurança ferroviários que o detiveram, antes de conseguir subtrair totalmente o cano, mas danificando-o, desta forma impedindo a consumação do delito.



    A ação criminosa do indiciado causou o desabastecimento de água em toda a estação. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, também denegada, em decisão assim fundamentada: 



    Inicialmente, no que diz respeito ao pleito para que seja revogada a prisão preventiva devido ao excesso de prazo, constata-se que a matéria não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Assim, não debatida a questão pelo Tribunal de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância" (RHC 126.604/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 16/12/2020). 



    Com efeito, ressalto que a desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise. A esse respeito: AgRg no RHC 77.138/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017 e HC 360.342/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016. 



    Em relação às alegações acerca do trancamento do processo em razão da atipicidade material da conduta e reconhecimento do princípio da insignificância, consta do acórdão recorrido (fls. 17/18): 



    Com efeito, há indícios de autoria e materialidade, conforme elementos informativos colhidos nos autos e que, inclusive, subsidiaram o oferecimento e recebimento da denúncia. 



    Ademais, o auto de avaliação não é prova indispensável, visto que o valor do bem pode ser estimado por outros meios durante a instrução processual, de modo que a sua ausência, neste momento, não infirma os elementos indiciários da prática delitiva acima narrados. 



    [...] 



    Além disto, em que pese a ausência de violência ou grave ameaça, verifica-se que o paciente é duplamente reincidente e estava em regime aberto (fls. 39/46), de forma que não há constrangimento ilegal na prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 



    [...] 



    Neste contexto, as medidas cautelares alternativas não seriam suficientes e adequadas ao caso (art. 282, I e II, do CPP), bem como perde relevância a existência de predicados pessoais favoráveis. 



    No mais, aprofundar-se no conjunto de fatores que ensejaria a aplicação do chamado "princípio da insignificância" envolve a análise de matéria fática e probatória, o que não é admitido pela via do habeas corpus, consistindo em questão de mérito da ação penal. 



    De toda forma, no âmbito de cognição restrita da presente via, não há que se falar na aplicação do referido princípio, considerando que a conduta está inserida em um contexto de reiteração criminosa conforme acima descrito. 



    Igualmente, a alegada desproporcionalidade da custódia com relação ao regime prisional que seria impostos em caso de condenação não é evidente, sendo tema de eventual sentença condenatória. Portanto, inexiste ilegalidade a ser sanada. 



    No que se refere à incidência do princípio da insignificância, o tribunal de origem consignou que "aprofundar-se no conjunto de fatores que ensejaria a aplicação do chamado "princípio da insignificância" envolve a análise de matéria fática e probatória, o que não é admitido pela via do habeas corpus, consistindo em questão de mérito da ação penal.", concluindo que "no âmbito de cognição restrita da presente via, não há que se falar na aplicação do referido princípio, considerando que a conduta está inserida em um contexto de reiteração criminosa conforme acima descrito.". 



    No que tange à ausência do auto de constatação, consignou que "o auto de avaliação não é prova indispensável, visto que o valor do bem pode ser estimado por outros meios durante a instrução processual, de modo que a sua ausência, neste momento, não infirma os elementos indiciários da prática delitiva acima narrados.", não se verificando, assim, manifesta ilegalidade a ensejar a alteração do julgado. 



    O reconhecimento da nulidade no curso do processo penal exige a sua alegação em momento oportuno e a comprovação do efetivo prejuízo às partes, em observância ao disposto no art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 



    Ressalte-se que as discussões fática e probatória serão mais bem examinadas na origem, no momento da audiência de instrução, sendo prematuro, nesse momento, o trancamento nesta Corte Superior. Nesse sentido: 



    […]



    No mais, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312, do CPP. 



    A decisão que decretou a prisão preventiva restou assim fundamentada (fls. 26-28): 



    No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de tentativa de furto (artigo 155 do Código Penal) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações colhidas. 



    Consta dos autos que: "Chegou ao conhecimento deste delegado de Policia, através dos agentes de segurança da CPTM, representado por EDER e KLEITON, que estavam na estação de Itaquera, quando foram acionados pelos superiores para comparecerem a estação Dom Bosco, pois havia uma situação de roubo na localidade. No local, avistaram EDUARDO, que fazendo o uso de uma mangueira tentava retirar um cano dourado, o qual acreditava ser de cobre, mas se tratava apenas de um a cano de PVC pintado de dourado, o que causou o desabastecimento de água, em toda a estação. Indagado, EDUARDO disse que a mangueira era utilizada por ele para tomar banho, e apenas estava retirando ela do local. Algemado, diante o receio de fuga, e conduzido ao distrito policial." 



    Assim, no caso em tela, os elementos até então coligidos apontam a materialidade e indícios de autoria do cometimento do crime de tentativa de furto. 



    Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis. 



    Em que pese o delito tenha sido praticado sem o emprego de violência ou grave ameaça, o autuado é reincidente e estando ainda em cumprimento de pena, de modo que a conversão do flagrante em prisão preventiva se faz necessária a fim de se evitar a reiteração delitiva, eis que em liberdade já demonstrou concretamente que continuará a delinquir, o que evidencia que medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para afastá-lo da prática criminosa e confirma o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado. 



    Outrossim, a REINCIDÊNCIA é circunstância impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade de condenação, da concessão de regime menos gravoso. Outrossim, assentada a recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa. Por fim, nos termos do artigo 310, § 2º, do CPP (redação dada pela Lei nº 13.964/2019): "se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares". 



    Ainda, o agente evidentemente quebrou a confiança que lhe foi depositada pela Justiça Criminal, considerando que se encontrava no regime ABERTO de cumprimento de pena, situação em que deveria ficar longe de quaisquer problemas com a lei. Em vez de aproveitar a oportunidade de se manter em liberdade, foi detido em flagrante pelo cometimento de crime. Só isso já autoriza presumir que as medidas diversas da prisão não se apresentam suficientes na hipótese, ante o desdém demonstrado para com o cumprimento das ordens judiciais e a recalcitrante inobservância da legislação penal. 



    NÃO há, ainda, comprovação de endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal, nem de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. 



    Dessa forma, reputo que a conversão do flagrante em prisão preventiva é necessária a fim de se evitar a reiteração delitiva, assegurando-se a ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. 



    Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6º). E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2º), mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública. 



    6. Destarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante de EDUARDO OLIVEIRA CALABREZ em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE mandado de prisão. 



    Como já adiantado no exame da liminar, extrai-se do decreto de prisão preventiva fundamentação que se mostra idônea para a custódia cautelar, revelada na reiteração delitiva do paciente, pois "Em que pese o delito tenha sido praticado sem o emprego de violência ou grave ameaça, o autuado é reincidente e estando ainda em cumprimento de pena, de modo que a conversão do flagrante em prisão preventiva se faz necessária a fim de se evitar a reiteração delitiva". 



    A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos. Nesse sentido: HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014. 



    Outrossim, registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (RHC 100.793/RR, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe. 23/10/2018). No mesmo sentido: RHC 106.136/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019; HC 479.323/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019; HC 441.396/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019. 



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) considerando que se trata de crime tentado cuja res furtiva é um cano de PVC, pertencente à Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), conforme consta na denúncia, sem qualquer avaliação de valor, resta imprescindível reconhecer que não há tipicidade material no presente caso, visto que a lesão ao bem jurídico foi ínfima; (b) ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva; e (c) o réu está preso preventivamente desde 20/06/2022.



    Requer-se, assim, a concessão da ordem, para reconhecer o princípio da insignificância e a atipicidade material da conduta ou subsidiariamente, o direito de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal em apreço. 



    É o relatório. Decido. 



    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no Habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste Supremo Tribunal, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades no caso, membros de Tribunais Superiores cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal (HC 139.262, j. 6/3/2017). 



    Esta Primeira Turma, porém, em hipóteses específicas, vem autorizando a análise de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, considerando-a um óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, j. 20/04/2017), ou em casos excepcionais (HC 137078/SP, Primeira Turma, j. 14/03/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    A presente hipótese, contudo, apresenta excepcionalidade . 



    Inicialmente, não há como, neste exame sumário, reconhecer a insignificância da conduta. Isso porque é da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 164.890, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 11/12/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Nessa mesma linha de raciocínio, o STF já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese. 



    Isso porque a orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). No mesmo sentido: HC 142374 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/4/2018; HC 118.028, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013 e HC 133252, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016. 



    Nesse contexto, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a decisão ora impugnada, ao menos nesse particular.



    Por outro lado, no tocante ao decreto prisional preventivo, as razões defensivas mostram-se relevantes.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135- 136). 



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.). 



    Na espécie, os elementos indicados pelas instâncias antecedentes revelam-se insuficientes para justificar a medida cautelar extrema.



    Consta dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada, em junho de 2022, com base em acusação de furto, na forma tentada, de um cano de PVC. 



    A natureza do crime imputado, praticado sem violência ou grave ameaça, está a indicar que a manutenção do decreto prisional não se mostra medida adequada e proporcional, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na espécie, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal (cf. HC 126704, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/5/2016; HC 101146, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 20/08/2010). 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal, CONCEDO A ORDEM para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente nos autos da Ação Penal 1514339-16.2022.8.26.0228, em trâmite na 31ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente